Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003430-91.2022
IMPETRANTE: ALISSON SILVÉRIO.
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA e Outro.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ.
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.
Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sobretudo levando-se em conta a quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (05 porções de Cocaína, com massa total de 3.410 kg - três quilogramas e quatrocentos e dez gramas; 13 porções de Maconha, com massa total de 221,64g - duzentos e vinte e um grama e sessenta e quatro centigramas, mais 15 porções de Maconha, com massa total de 133,41gr - cento e trinta e três gramas e quarenta e uma centigramas), imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.
As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ALISSON SILVÉRIO, ora advogado, em favor dos pacientes PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA e DOUGLAS MOTA – NOME SOCIAL (HELEN GABRIELE), presos em flagrante delito no dia 25.02.22 pela prática, em tese, do crimes tipificados nos art. 33, caput c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa.
Argumenta o impetrante que:
- ao analisar as condições autorizadoras à segregação cautelar previstas no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, o Magistrado plantonista deixou de aferir individualmente as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como, os predicados pessoais favoráveis dos Pacientes PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA e HELEN GABRIELE;
- o Magistrado a quo fundamentou a decretação da prisão de todos os custodiados de forma abstrata, sem demonstrar individualmente, a cada custodiado, e, principalmente, aos pacientes, a impossibilidade de decretação de medida cautelar diversa da prisão, ou pelo menos a necessidade da decretação da prisão preventiva ante a efetiva participação do Paciente na dinâmica dos fatos e suas circunstâncias.
Requer, assim, concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de se decretar a revogação da prisão preventiva, para colocar os Pacientes em liberdade, e, ao final,seja concedida em definitivo a ordem impetrada, conforme os artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, para fazer cessar a segregação ilegal.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Compulsando os autos, observo que a autoridade designada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema. Confira um trecho de sua decisão:
(...) é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Tal como o Juízo a quo, não acredito que qualquer medida cautelar seja suficiente para conter a suposta prática do tráfico de drogas perpetrada pelos autuados, tendo em vista a quantidade e a diversidade de drogas encontradas em poder dos acusados.
Ademais, o tráfico é uma atividade que por si só já indica que o ato é praticado com intenção de repetição, fazendo-se necessário prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e tornando imprescindível o sacrifício de sua liberdade individual para acautelar o meio social.
Como se verifica, estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto Juízo singular fundamentado em elementos concretos dos autos a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a ele imputada e de sua possível reiteração delitiva.
Sobre o conceito de ordem pública, leciona a doutrina mais abalizada:
Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.
Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (PACELLI, Eugênio, Curso de Processo Penal, 21a. ed., Ed. Atlas, 2017, p. 264).
Garantia da Ordem Pública. Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresa natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convício com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. (LIMA, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, 2a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 896)
Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, ressaltando que a busca domiciliar se deu regularmente, em pleno estado de flagrância
Assim, diante do crime praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado - notadamente a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes de alto poder lesivo, evidenciada está a periculosidade concreta dos pacientes, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
Não se pode perder de vista que os pacientes, embora primário e de bons antecedentes, diante da circunstância apresentada, evidencia a propensão a práticas delitivas.
Sobre o tema, é a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
[...] Em nosso entendimento, a decretação da prisão preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão da tranquilidade social e paz no meio social. Em havendo o risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...]. (TÁVORA, Nestor e; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11a edição. Revista, ampliada e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 917).
Com efeito, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.
Registro, ainda, que a pena máxima prevista ao crime do artigo 33, da Lei no 11.343/06, imputado aos paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
Assim, encontram-se presentes as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva do paciente.
É mister salientar, também, que o crime de tráfico de entorpecentes, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de forma assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave.
Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade.
Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que as condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o periculim libertatis do paciente, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 8. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. [...]" (HC 406.444/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
No mesmo norte é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do agente (integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas) e pelo fundando receio de reiteração delitiva.
2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal .
3. Ordem denegada. (HC 120134 SP, 2a Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)
"A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado" (JSTJ 2/267).
Com tais considerações, DENEGO A ORDEM.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA